Tribunal: TJMT
Processo: 0004145-76.2015.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004145-76.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANOIZE MACIONE GARCIA AIRES 03153458456 - CNPJ: 18.000.156/0001-38 (EMBARGADO), NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 029.805.081-10 (ADVOGADO), JANOIZE MACIONE GARCIA AIRES - CPF: 031.534.584-56 (EMBARGADO), ELZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 925.578.481-15 (EMBARGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), H. S. A. D. S. - CPF: 088.081.581-79 (EMBARGADO), S. A. D. S. - CPF: 088.081.441-19 (EMBARGADO), E. A. D. S. - CPF: 088.081.701-10 (EMBARGADO), SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 071.572.011-27 (EMBARGADO), T. M. A. D. S. - CPF: 708.847.834-05 (EMBARGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JANOIZE MACIONE GARCIA AIRES (EMBARGADO), JANOIZE MACIONE GARCIA AIRES 03153458456 - CNPJ: 18.000.156/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004145-76.2015.8.11.0007

Embargos de Declaração nº
0004145-76.2015.811.0007

Embargante:
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

Embargados:
Espólio de Janoize Macione Garcia Aires

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO DE FÁBRICA – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITOS QUE AINDA PERSISTEM – ARBITRAMENTO EM VALOR EXCESSIVO – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, NO QUE DIZ RESPEITO A DIMINUIÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL –
CONTRADIÇÃO VERIFICADA E SANADA
.

Comprovado, inclusive, por pericia técnica, a existência de defeito de fábrica no veículo adquirido como zero quilômetro, possível a rescisão da compra e venda e a restituição do valor pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

Verificada a contradição entre a fundamentação, que acolheu o pedido da apelante/embargante de declaração, de diminuição do valor da compensação moral, e a conclusão que constou equivocadamente o desprovimento do apelo e a mantença da sentença, é de ser corrigido o referido vício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004145-76.2015.8.11.0007

Embargos de Declaração nº
0004145-76.2015.811.0007

Embargante:
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

Embargados:
Espólio de Janoize Macione Garcia Aires

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida

FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo nº 0004145-76.2015.811.0007, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO DE FÁBRICA – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITOS QUE AINDA PERSISTEM – ARBITRAMENTO EM VALOR EXCESSIVO – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Comprovado, inclusive, por pericia técnica, a existência de defeito de fábrica no veículo adquirido como zero quilômetro, possível a rescisão da compra e venda e a restituição do valor pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.”

Alegam que o acordão ficou contraditório, porquanto em sua fundamentação reconheceu ser caso de diminuição do valor dos danos morais, de R$20.000,00 para R$10.000,00, mas constou na conclusão, de forma equivocada, que seu apelo foi desprovido e mantida a sentença.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração (id. 106774958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004145-76.2015.8.11.0007

Embargos de Declaração nº
0004145-76.2015.811.0007

Embargante:
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

Embargados:
Espólio de Janoize Macione Garcia Aires

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida

FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo nº 0004145-76.2015.811.0007, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO DE FÁBRICA – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITOS QUE AINDA PERSISTEM – ARBITRAMENTO EM VALOR EXCESSIVO – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Comprovado, inclusive, por pericia técnica, a existência de defeito de fábrica no veículo adquirido como zero quilômetro, possível a rescisão da compra e venda e a restituição do valor pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.”

Com razão a embargante de declaração.

Sucede que a apelante,
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
, aqui embargante de declaração, logrou parcial êxito em seu apelo, notadamente na parte que o Colegiado concluiu ser mesmo caso de diminuição o valor arbitrado a título de compensação moral, de R$20.000,00 arbitrado pela sentença, para R$10.000,00.

Veja o fragmento do v. acórdão, em especial na parte que diminuiu o valor da compensação moral:

“
Apelação
interposta pela requerida

FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer n. 0004145-76.2015.8.11.0007, código 128124
,

proposta por

Janoize Macione Garcia Aires
em face de
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
, aqui apelante e de Paloma Distribuidora de Veículos.

SENTENÇA (Juízo da 3ª Vara Cível de Alta Floresta): julgou procedente
a ação, rescindiu o contrato de compra e venda firmado entre as partes, objeto da lide, condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor de R$46.946,42 e ao pagamento de R$20.000,00 por compensação moral.

Determinou a autora, após a restituição do valor que pagou pela aquisição, devolver para a revendedora o veículo objeto da lide, livre de quais ônus, IPVA, Multa, Licenciamento, no período de 2014 até a data da entrega, no prazo de 05 dias.

Condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar improcedente a
Ação de
Obrigação de Fazer
proposta por
Janoize Macione Garcia Aires
em face de
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
, aqui apelante, bem assim para afastar as condenações de restituição, para a autora apelada, do valor que pagou pelo veículo objeto da lide e de danos morais
.

Cuida-se,
na origem
, de Ação de
Obrigação de Fazer
proposta por

Janoize Macione Garcia Aires
em face de
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
, aqui apelante, e de Paloma Distribuidora de Veículos, em que alegou ter adquirido, em
julho de 2014, da segunda requerida o automóvel Fiat, modelo Siena Essence 1.6, ano de fabricação 2014, modelo 2015, pelo valor de R$46.946,42 e, que no mês de setembro de 2014 a parte elétrica do automóvel apresentou problemas em seu funcionamento, assim como infiltração no porta-malas, razão pela qual acionou o guincho do seguro, e entregou o veículo na sede da segunda requerida e solicitou assistência técnica, onde permaneceu por 03 (três) dias.

Arguiu ainda que em dezembro de 2014 constatou que o porta malas novamente apresentou defeito, bem como que devido ao período chuvoso, houve a ocorrência de infiltração no interior do automóvel. Também apesentou problemas no amortecedor da suspensão dianteira, quando, de novo, retornou à segunda requerida, isto no dia 01.12.2014.

Relatou que, posteriormente, o automóvel continuou apresentar os mesmos defeitos narrados, o que fez com que propusesse esta ação em que vindica a substituição do veículo viciado por outro da mesma espécie, ou, a restituição da quantia paga pelo automóvel monetariamente atualizada, e ainda, a condenação das requeridas por danos morais.

A sentença impugnada
julgou procedente
a ação, rescindiu o contrato de compra e venda firmado entre as partes, objeto da lide, condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor de R$46.946,42 e ao pagamento de R$20.000,00 por compensação moral.

Determinou a autora, após a restituição do valor que pagou pela aquisição, devolver para a revendedora o veículo objeto da lide, livre de quais ônus, IPVA, Multa, Licenciamento, no período de 2014 até a data da entrega, no prazo de 05 dias.

Condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem
. O conjunto probatório, em especial, a prova técnica, concluiu a existência de problema no veículo adquirido pela autora desde sua fabricação.

Veja o fragmento Laudo pericial (id. 94312491):

“Quesito 03

Qual a causa da avaria (rachadura/furo) apresentada no porta-malas do veículo causando infiltrações de água no mesmo? Isso pode ocorrer em um veículo com pouco empo de uso?

R.
A causa da rachadura é proveniente do processo produtivo da montadora
. Este defeito não pode ocorrer em pouco tempo de uso.” (grifei).

Ainda o Laudo pericial:

“QUESITO 07

Todos os defeitos/vícios apresentados, tais como, infiltração no porta-malas, ferrugens por todos os parafusos, bem como no porta-malas, painel descascado e quebrado, pintura pipocando e descascando, “furos” na lataria, além de defeitos no funcionamento do veículo, isso tudo é compatível para um carro adquirido como novo/zero quilômetro?

R.
Não
”. (grifei).

“QUESITO 09

De uma forma geral se foi observada alguma “irregularidade” no setor de compartimento interno do bagageiro e do compartimento de guarda pneu sobressalente, tais como, pintura rugosa, diferença de tonalidade ou brilho, acabamento preso com massas, pequenos “furos” na lataria, ausência de borracha de vedação,
dentre outros que demonstrem falha no controle de qualidade e fabricação
?

R.
Sim
, conforme apresentado no laudo.” (grifei).

“QUESITO 06

Queira o i. perito esclarecer se o veículo periciado apresentou a “infiltração de água no porta-malas” conforme alegado na petição inicial? Em caso positivo queira esclarecer a origem e solução para o identificado, bem como os parâmetros técnicos e a metodologia adotada nos testes.

R. Sim. Conforme relatado anteriormente, foi possível constatar uma rachadura no paralama traseiro do lado esquerdo, a qual tem ocasionado a infiltração de água no interior do veículo
, haja vista que muito provavelmente, ao trafegar em via, a rotação do pneu dispersa água naquele local.

A rachadura é proveniente do processo produtivo da montadora e não decorrente de desgaste natural
, e a avaria poderia te sido solucionada por meio de solda, aplicação de massa de calafetar e pintura. A metodologia aplicada trata-se, de uma combinação de perícia indireta (análise da documentação) e direta (exame local do veículo).” (grifei).

E na conclusão, segue o laudo pericial:

“9. CONCLUSÃO.

Após analisar detidamente o veículo que fora objeto do exame pericial, este perito conclui que a infiltração que ocorria do lado direito da parte traseira do paralama, que estava sendo ocasionada por uma rachadura, foi devidamente reparada.
Todavia, com relação a infiltração de água também ocasionada por outra rachadura do lado esquerdo do mesmo paralama,
tal avaria persiste e não foi sanada, sendo possível afirmar que se trata de um defeito de fábrica
.” (grifei).

Logo, razão assiste a sentença ao reconhecer que a prova técnica concluiu a existência de defeito de fábrica que tornam o veículo impróprio à sua característica de zero quilometro. Inclusive referido problema de fábrica, sequer solucionado, também repercute d foram negativa no preço de venda, máxime que provocará dificuldade de venda para terceiros e, evidentemente, desvalorização do valor.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ).” (grifei).

É de ser admitida, portanto, a condenação por danos morais, porquanto restou demonstrada a existência de defeito de fábrica que descaracteriza o veículo zero quilometro e impõe reflexos negativos, inclusive, para futura venda para terceiros.

Também restou demonstrada a possiblidade da condenação por danos morais, porquanto o veículo foi levado três vezes para reparos e não teve sanado todos os problemas verificados.

É de ser mantida, pois a sentença impugnada, cujo fragmentos se transcreve e fundamentos se corrobora:

“
Pois bem. A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois preenchidos os requisitos 2 e 3 do CDC, sendo evidente o vínculo de solidariedade entre as requeridas, porquanto situam-se na cadeia de fornecimento, uma como fabricante e outra como revendedora do veículo.

In casu, a parte autora/ consumidora efetuou a compra de um veículo zero km, cf. Nota Fiscal de Id n. 37052302 - Pág. 24, no valor de R$ 46.946,42 (quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais com quarenta e dois centavos).
Trata-se, pois, de bem de consumo durável, adquirido zero quilômetro, sendo incompatível com sua natureza o conjunto de problemas que apresentou, como os problemas relativos à parte elétrica, amortecedor, mas, principalmente as infiltrações e ferrugens existentes no veículo
.

Ademais, denota-se através do Id n. 37052302 - Pág. 24 que a parte autora adquiriu o automóvel no mês de julho de 2014, junto à segunda requerida, e que no mês de setembro do mesmo ano de aquisição já apresentou danos na parte elétrica do automóvel, amortecedor, assim como infiltração no porta malas, cf. se vê diante das ordens de serviço e guincho anexadas ao Id n. 37052302 - Págs. 35 a 40
.

Com efeito, o Sr. Perito juntou o laudo pericial sob o Id n. 51344827 - Pág. 1, realizado no dia 08.02.2021 e em reposta ao quesito 3, da parte autora, constatou que a rachadura/furo no porta-malas do veículo é proveniente do processo produtivo da montadora

e que este defeito não pode ocorrer em pouco tempo de uso
.

Em continuação, segue a conclusão do Expert, in verbis
:

“(...)
que a infiltração do veículo periciado que ocorria do lado direito da parte traseira do paralama, estava sendo ocasionada por uma rachadura, a qual foi devidamente reparada. Todavia, com relação à infiltração de água também ocasionada por outra rachadura do lado esquerdo do mesmo paralama, tal avaria persiste, sendo possível afirmar que se trata de defeito de fábrica. Por fim, com relação aos demais pontos questionados pela parte autora, tais como freio, amortecedor, junta homocinética e bieleta, tais defeitos provavelmente foram causados pelo uso do veículo, gerando desgaste natural das peças”.

Portanto, diante da conclusão do laudo pericial, verifica-se que alguns dos vícios apresentados no automóvel da parte autora foram solucionados, todavia, a infiltração no porta-malas e ferrugens persistem, restando, portanto as alegações da parte autora comprovadas nos autos.

Assim, o veículo apresenta vícios de fabricação, os quais reduzem o seu valor de mercado e o tornam impróprio à sua característica de veículo zero quilometro (à época da aquisitação.

Com efeito, não se justifica a existência desses vícios em tão pouco tempo de uso, como a infiltração e ferrugens nos moldes comprovados no laudo pericial. Outrossim, tais vícios reduziriam substancialmente o seu valor de venda a terceiros, posto que, ninguém compraria um veículo nestas condições, salvo com deságio que praticamente anularia todo o valor de mercado do bem.

Desta feita, caracterizado o vício do produto
, aponta-se a responsabilidade solidária de ambas as partes, concessionária e fabricante, por encontrarem-se na cadeia de consumo, consoante previsto no artigo 7º, § único do CDC que dispõe: "Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente para reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

A solidariedade advém, também, do artigo 18 'caput' do CDC:

"O fornecedor de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas".

Ainda, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que não sanado o vício, emerge a obrigação alternativa em favor do consumidor de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição dos valores por ele pagos pelo produto (art. 18, § 1º, do CDC). No presente caso, verifica-se que não foram sanados os vícios de infiltração e ferrugens, no prazo legal, ensejando, portanto, os danos materiais.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANOS MORAIS.CARACTERIZAÇÃO E REDUÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 18, § 1º, do CDC, no caso de o vício de qualidade não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

2.1. O Tribunal paulista afirmou que "o transtorno causado aos autores desborda do mero aborrecimento, pois passaram por peregrinação inaceitável, tendo sido obrigados a se deslocar inúmeras vezes até a concessionária para obter a solução dos problemas e, ainda assim, sem resultado plenamente satisfatório" e concluiu pela caracterização dos danos morais. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

2.2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. O valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ, AgInt no AREsp 1674107/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

COMPRA E VENDA DE ACESSÓRIOS DE VEÍCULO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PERICIAL E DOCUMENTAL PRODUZIDAS NOS AUTOS. REMESSA DE PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROBLEMA NÃO SANADO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. DESÍDIA DA RÉ INCONTROVERSA. REPARAÇÃO DOS DANOS DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CÓDIGO
DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DOS VALORES MANTIDA. RECONHECIMENTO DO DEVER DOS AUTORES
DE
DEVOLVER O PRODUTO VICIADO À RÉ. RETORNO AO STATUS QUO ANTE
(ART. 182 DO CC). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO QUE OBSERVOU À DÚPLICE FINALIDADE, PUNITIVA E COMPENSATÓRIA, DA REPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 0002640-22.2014.8.26.0022; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26ª Câmara
de
Direito Privado; Foro
de
Amparo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/05/2019; Data
de
Registro: 06/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO EM VEÍCULO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DANO MORAL - CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE
–
IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. DESPROVIDO.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Consoante a pacífica jurisprudência deste tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)”.

Rescindido o contrato de compra e venda, os valores desembolsados pelos autores com a compra do veículo deverão ser restituídos de forma integral, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, e o veículo e seus documentos deverão ser devolvidos à requerida.

A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de veículo, gera obrigação de indenizar, pelos danos morais sofridos, com arbitramento em valor razoável.

O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data da citação e da data do arbitramento, respectivamente.

Uma vez rescindido o contrato, os valores desembolsados pelos autores a título de transferência do seguro, acessórios do veículo, bem como as despesas administrativas referentes à transferência da propriedade do veículo e IPVA incidente sobre o veículo, a partir da data de disponibilização do automóvel às rés, deverão ser restituídos.

Não é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, porquanto não houve reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação, como determina o artigo 90, §4, do CPC.Honorários majorados, em atenção ao §11, do art. 85, do CPC. (TJMT, N.U 0005058-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Desta feita, diante da comprovação e evidência dos vícios do produto, ficam as requeridas condenadas solidariamente a restituírem o valor pago pela parte autora em razão da aquisição do automóvel da marca Fiat, modelo Siena Essence 1.6, ano de fabricação 2014, modelo 2015, no valor de R$ 46.946,42 (quarenta e seis mil, com novecentos e quarenta e seis recais com quarenta e dois centavos), devidamente atualizado.

Tocante ao pedido de dano moral, encontra-se caracterizado pelos enormes transtornos gerados à parte autora, que adquiriu veículo "zero quilômetro" com grave defeito de fabricação, e diante da não solução integral dos problemas apresentados no veículo , posto que, por 03 (três) vezes fora levado à concessionaria, 2ª requerida, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pelas requeridas, passo agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado, a título de indenização por dano moral.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Em sendo assim, consideração os aspectos do caso em testilha, mormente considerando a capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a condição financeira da parte autora, tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00, (vinte e mil reais) à título de reparação à requerente por caracterizar a justa indenização.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora em face de
FIAT AUTOMÓVEIS LTDA e PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes, objeto da discussão nos autos declarando nulo o negócio jurídico ante a existência de vícios ocultos.

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, na obrigação de
RESTITUÍREM
o valor de R$ 46.946,42 (quarenta e seis mil, com novecentos e quarenta e seis recais com quarenta e dois centavos), devendo incidir a correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso (17.07.2014, Id n. 37052302 - Pág. 24), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 STJ e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC, haja vista tratar-se de relação contratual.

DETERMINAR
à autora, após a restituição do valor do dano material a proceder à devolução do veículo à revendedora c/c o devido documento, livre de quaisquer ônus/IPVA/MULTA, LICENCIAMENTO, no período de 2014 até a data da entrega à segunda requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

CONDENO-AS
ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
(grifei).

NO TOCANTE AO VALOR DA CONDENAÇÃO, POSSÍVEL A DIMINUIÇÃO.

O VALOR DE R$20.000,00 MOSTRA-SE EXCESSIVO E COMPORTA, POIS A PRETENDIDA DIMINUIÇÃO.

SUCEDE QUE ESTA CÂMARA TEM SE NORTEADO PELA FIXAÇÃO EM TORNO DE R$10.000,00 PARA COMPENSAÇÃO MORAL EM GERAL, A EXEMPLO DO QUE OCORRE COM INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME.

O VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL HÁ QUE ATER-SE A REALIDADE FÁTICA E NÃO PODE GERAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DE MODO QUE O ARBITRAMENTO EM R$10.000,00 BEM ATENDE A RAZOABILIDADE E, INCLUSIVE, AO CARÁTER PEDAGÓGICO
.

O valor da restituição há mesmo, como determinou a sentença, que ser aquele que foi pago pela compradora. Aliás, convém registrar que o carro logo nos primeiros meses da aquisição já apresentou problemas, que não foram solucionados, na sua integralidade e com menor tempo, não por culpa da autora.

Quanto as questões de entrega de documentos, preenchimento ou para quem será restituído o valor da aquisição, é de serem resolvidas na origem.”
(grifo próprio e nosso).

Assim, embora o Colegiado tenha concluído pela possibilidade da arguida diminuição do valor da compensação moral, de R$20.000, para R$10.000,00, restou consignado, por equívoco, na conclusão do acórdão impugnado que o apelo foi desprovido e que a sentença foi mantida. Todavia, o reconhecimento de um pedido feito no apelo – diminuição do valor dos danos morais – importa mesmo em parcial provimento do recurso e reforma parcial da sentença, como alega a embargante de declaração.

Logo, a conclusão do apelo, ao contrário daquela que constou equivocadamente no v. acórdão, há que ser da seguinte forma:

“
Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo e reforma-
se
parcialmente a sentença impugnada, a fim de diminuir de R$20.000,00 para R$10.000,00 o valor da compensação moral imposta pela sentença.

Mantém-se os demais termos da sentença impugnada que
julgou procedente a
ação, rescindiu o contrato de compra e venda firmado entre as partes
, objeto da lide,
condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor de R$46.946,42
. Determinou a autora, após a restituição do valor que pagou pela aquisição, devolver para a revendedora o veículo objeto da lide, livre de quais ônus, IPVA, Multa, Licenciamento, no período de 2014 até a data da entrega, no prazo de 05 dias.”

Oportuno consignar que o provimento parcial do recurso desautoriza a aplicação da regra do §11 do art. 85
,
cujo comando do acórdão, que majorou os honorários advocatícios, há que ser excluído.

Neste sentido o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. DESCABIMENTO
.

1. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que não houve julgamento extra petita. Consignou: "Conforme assinalado no aresto embargado (f. 202 verso - TJ), a alegação de excesso de execução estava expressa na petição inicial quando o embargado justificou o pedido de apresentação de documentos numa suposta incorreção do quantum executado. Além do mais, se a própria exequente, ora embargante, concordou que havia o excesso de execução apontado pela Contadoria Judicial, negar que fosse feita a exclusão do excesso permitiria o enriquecimento sem causa da recorrente, o que a ordem jurídica pátria não tolera". (fl. 228, e-STJ).

3. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 4. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
NO CASO DOS AUTOS, HOUVE O PARCIAL ACOLHIMENTO DO APELO DA ORA AGRAVANTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESSA FORMA, PROVIDO O RECURSO, AINDA QUE EM PARTE, INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015
.

6. Agravo em Recurso Especial conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.” (AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) (grifei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021